Tribunal: TCU
Processo: 023.537/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8628/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.537/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleusineia Fonseca de Oliveira (XXX.598.147-XX); Fabio Martins de Souza (XXX.705.287-XX); Helen Costa Pereira (XXX.055.617-XX); Maina Rouxinol da Silva (XXX.185.917-XX); Marcia Maranhao Teixeira (XXX.975.597-XX); Paula Fulco Ribeiro (XXX.049.987-XX); Rosangela Gomes da Silva Agero (XXX.484.697-XX); Sandra Leoncio dos Santos (XXX.097.987-XX); Shirlene Candido Brito (XXX.427.207-XX); Valber Medeiros de Lima (XXX.453.117-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.